Tribunal: TJSP
Processo: 1037780-76.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA – Pretensão de obter efeitos infringentes – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e contradição – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS